Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704243-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento de no 0713134-27.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor de CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente, ora agravante, nos seguintes termos (ID 181186135 na origem): “Indefiro o pedido de justiça gratuita, pois a parte não anexou aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, conforme determinação de ID 177858785. Assim, recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). I.” Em seu agravo de instrumento, a agravante requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo com escopo de suspender a decisão interlocutória impugnada para, na sequência, conceder-se os benefícios da justiça gratuita à agravante, eis que pessoa hipossuficiente na acepção da lei de regência. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão interlocutória impugnada nos moldes do pedido liminar. Argumenta que é beneficiária do INSS, percebendo mensalmente da autarquia previdenciária federal a quantia líquida de R$ R$ 2.816,78 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos) (vide documento anexo à peça inicial), a qual perfaz o seu único e exclusivo meio de sustento, não possuindo, desta feita, rendimentos suficientes para custear as despesas processuais sem detrimento da sua subsistência. Ressalta que além dos descontos das parcelas dos empréstimos consignados entabulados ainda possui outras despesas indispensáveis para sua plena subsistência, como compras de mercado, pagamento de água, luz e gás, o que acarreta uma diminuição do seu poderio econômico. Defende que aufere renda líquida inferior a 3 (três) salários-mínimos, motivo pelo qual a respeitosa decisão interlocutória do juízo a quo deve ser reformada. Ademais, da declaração de hipossuficiência acostada os autos principais, verifica-se que a agravante não é proprietária de quaisquer bens imóveis ou móveis, além da circunstância de ser agraciada pela isenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fato este que corrobora a alegada hipossuficiência financeira (ID 55585446). É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de revisão de taxa anual de juros cumulada com restituição de valores e pedido incidental de exibição de documentos em face de CREFISA SA, processo este autuado sob o n. 0713134-27.2023.8.07.0018 (ID 177755874). No caso concreto, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015). Na hipótese, a agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família (ID 177755879 da origem), apresentando extrato de pagamento de benefício beneficiário (ID 180985224). Do que se extrai, a recorrente é aposentada por tempo de contribuição e, conforme extrato acostado ao feito (ID 180985224), aufere remuneração bruta de R$ 4.453,31. Após descontos compulsórios e de diversos empréstimos consignados, a renda líquida apresentada é de R$ 2.816,78. A remuneração percebida pela agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque, além de a verba líquida ser inferior a dois salários-mínimos, não se pode olvidar os gastos essenciais à subsistência da parte, como moradia, alimentação, dentre outros. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator